Tribunal: TJSP
Processo: 2265923-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução – Pleito de reforma da r. decisão – Não conhecimento – Superveniência de sentença na origem – Perda de objeto – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265923-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ATP
COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA
DE GESTÃO DE VENDAS LTDA., é agravado R&C LUPA ÓTICA HOLDING LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265923-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08013
Página 2 de 4
Voto no 08013
Agravo de Instrumento no 2265923-91.2019.8.26.0000
Agravante:
ATP
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ÓPTICOS,
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE GESTÃO DE VENDAS LTDA.
Agravada: R&C LUPA ÓTICA HOLDING LTDA.
35a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO Decisão que indeferiu
o efeito suspensivo aos embargos à execução Pleito de reforma da r. decisão
Não conhecimento Superveniência de sentença na origem Perda de objeto
AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATP
Comércio de Produtos Ópticos, Serviços Especializados e Consultoria de
Gestão de Vendas Ltda. contra a r. decisão (fl. 166), proferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos pela agravante em face de R&C Lupa Ótica
Holding Ltda., que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/11), em síntese,
que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo
aos embargos à execução. Aduz que os títulos executivos que embasaram a ação de
execução (notas promissórias emitidas por conta da celebração do Contrato de
Compra, Venda e Cessão de Ativos), são inexigíveis, devendo ser reconhecida a
aplicação da exceção do contrato não cumprido, uma vez que a agravada não
adimpliu parte das obrigações assumidas na cláusula 7.4 do aludido instrumento
contratual. Sustenta que, por tal razão, deixou de efetuar o pagamento de algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265923-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08013
Página 3 de 4
notas promissórias emitidas e que, inclusive, promoveu a ação declaratória de
nulidade de protesto c.c. reparação por danos morais (processo no
1066874-48.2017.8.26.0100) contra a agravada, justamente porque entende que os
protestos das notas promissórias em questão são indevidos, destituídos de qualquer
lastro. Afirma que resta clara a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução por ela opostos, haja vista a inexigibilidade dos títulos
executivos em questão e também porque o prosseguimento da ação de execução é
suscetível de ocasionar a constrição de seu patrimônio, causando-lhe prejuízos.
Com tais argumentos, pede a concessão de efeito suspensivo
para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para a
reforma da decisão atacada (fl. 11).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
É o caso de se reconhecer a perda superveniente do objeto
deste recurso.
Em consulta ao @-SAJ Portal de Serviços, verificou-se que, em
18/03/2.020
foi
proferida sentença nos autos do Processo Digital no
1065962-80.2019.8.26.0100, julgando extinto os embargos à execução. Veja-
se:
“Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, V e VI, do CPC. Em razão da causalidade, condeno o embargante a pagar as
despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor
atualizado da execução. Certifique-se o resultado dos embargos nos autos da execução
(1027111-69.2019.8.26.0100) Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
observando-se que eventual início da fase de cumprimento de sentença deverá obedecer
ao disposto no art. 917 das NSCGJ. PIC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2265923-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08013
Página 4 de 4
Desse modo, tendo sido proferido juízo de cognição exauriente
na origem (sentença), deve ser dado como prejudicado o objeto do presente agravo
de instrumento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de
instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)